Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. INDEVIDA. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de provimento do recurso de apelação, o qual impôs à operadora de saúde a obrigação de custear o tratamento do autor com o medicamento canabidiol. 1.1. Em suas razões, a operadora de saúde embargante afirma ser contraditório o julgado ao reconhecer a taxatividade do rol de cobertura obrigatória, não podendo as operadoras de saúde cobrir tratamentos não previstos na lista, revelando indevida a sua condenação ao custear do medicamento.
2. A despeito das alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões para determinar o fornecimento do fármaco. 2.1. A esse respeito, o acórdão ressaltou embora seja taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o próprio STJ admite, a título excepcional, a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, especialmente quando houver comprovação da eficácia e recomendações de órgãos técnicos. (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP.) 2.2. Particularmente no concernente ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, restou ponderado ter a ANVISA admitido a comercialização e prescrição dos produtos (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 327/19), assim como estabelecido procedimentos para importação (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 660/22). 2.3. Deste modo, mesmo se trate de medicamento a base de canabidiol importado e não registrado, a jurisprudência abalizada firmou entendimento no sentido de a autorização de importação excepcional da ANVISA evidencia a segurança sanitária do fármaco prescrito pelo profissional médico, inexistindo, portanto, violação ao Tema n. 990/STJ, o qual estabeleceu o seguinte: “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa”.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, hipótese não admitida na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.